Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709706-34.2023.8.07.0019 RECORRENTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE RECORRIDA: IVANI DINIZ SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. ANÁLISE DETIDA AOS CONTRATOS E CONDIÇÕES CONVENCIONADAS. SALDO REMANESCENTE A SER PAGO. INEXISTENTE. TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS AD EXITUM. PREVISÃO PARA PROVEITO ECONÔMICO INDENIZÁVEL. NÃO QUALIFICAÇÃO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUSENTE REQUERIMENTO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme inteligência do artigo 22, caput, do Estatuto da OAB possui o advogado direito a honorários convencionados, aos arbitrados judicialmente e aos de sucumbência, A relação contratual deve observar o princípio da boa-fé objetiva, à luz do artigo 422 do CC. 2. Em detida análise aos termos e condições pactuadas entre as partes, deve ser mantida intacta a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança, porquanto inexistente saldo devedor remanescente em favor do patrono. 3. A realização de acordo em demanda em favor da cliente, mediante redução do débito devido, não enseja o recebimento de honorários ad exitum, notadamente em superior a três vezes a quantia paga ao então credor pela transação, uma vez que não caracteriza, tal como expressamente convencionado no contrato, proveito econômico indenizatório. 4. A omissão de pedido específico na inicial não permite ao magistrado, de ofício, proceder ao arbitramento judicial de honorários advocatícios, uma vez que deve observância aos limites objetivos da lide, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, conforme inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 22, caput, e § 2o, e 24, §§ 4o e 5o, ambos da Lei 8.906/94, requerendo seja reconhecido o direito aos honorários advocatícios contratuais na modalidade ad exitum. Subsidiariamente, pede o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, considerando o trabalho realizado, o valor econômico da questão e os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da existência de saldo devedor remanescente em favor do insurgente, em razão dos honorários contratados e o proveito econômico gerado, abatendo-se os valores já pagos pela recorrrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Postula a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIZÂNGELA FERREIRA CAMELO DE CASTRO, OAB/DF 51.268 (ID 77903730). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 22, caput, e § 2o, e 24, §§ 4o e 5o, ambos da Lei 8.906/94, pois “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Não conheço dos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 77903730. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020